Tribunal: TJBA
Processo: 0302835-93.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302835-93.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADAS: ANNAILDES MOREIRA TAVARES e OUTRA

Advogado(s)
:
MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.

AUTORA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. DEMORA NO FORNECIMENTO DE UTI AÉREA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE VAGAS NOS HOSPITAIS DESTA CAPITAL. APELANTE PRINCIPAL. EXIGÊNCIA DE NOVO RELATÓRIO MÉDICO PARA EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE. BUROCRACIA INTERNA QUE NÃO PODE SOBREPOR-SE ÀS CHANCES DE CURA DA PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS CONFIGURADOS
.
ABALO PSICOLÓGICO. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU DE R$15.000,00(QUINZE MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA POR QUATRO DIAS. DESCUMPRIMENTO SOMENTE POR DOIS DIAS. MULTA DIÁRIA COMPUTADA EM PERÍODOS DE 24 HORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
0302835-93.2016.8.05.0103
, tendo como apelantes e apeladas, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.